Tribunal: STF
Processo: RHC 56096
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELO  RESTO  DA  PENA,  NO  CASO  DE  EVASAO  DO
CONDENADO (ART. 113 DO CÓDIGO PENAL).  CONTA-SE  A  PRESCRIÇÃO  PELO
RESTANTE DA PENA, MAS A PARTIR DO DIA EM QUE SE INTERROMPE A EXECUÇÃO
DA SENTENÇA, OU SEJA, DO DIA DA FUGA (LETRA B, DO ART. 12, DO CÓDIGO
PENAL). NULIDADES  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL  NÃO  ARGUIDAS  EM  TEMPO
OPORTUNO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.